Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709657-93.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ALENCAR COSTA AIRES DESPACHO O apelante impugnou a gratuidade da justiça concedida na origem, sob o fundamento de que o autor omitiu em sua qualificação de advogado ativo e inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 9.984, bem como possui residência no Lago Sul. Também alega litigância de má-fé. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em atendimento ao princípio da colaboração (art. 10 do CPC) e ao art. 99 do CPC, determino ao autor que comprove a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, bem como esclareça seu local de residência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital